Tribunal: TJES
Processo: 0006255-50.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006255-50.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ICARO SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa. A Defesa pleiteia a anulação da sentença por ausência de fundamentação, ou, subsidiariamente, a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, além da concessão de gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao afastamento do princípio da insignificância; (ii) definir se a conduta do réu permite a aplicação do princípio da insignificância; (iii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade de justiça com isenção de custas no juízo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada apresenta fundamentação idônea ao afastar o princípio da insignificância, demonstrando a presença de circunstâncias concretas que evidenciam a relevância penal da conduta imputada.

4. A apreensão de carregador e 9 munições de calibre .45, em concurso de agentes e a existência de manchas de sangue no interior do veículo indicam elevada reprovabilidade e periculosidade social da ação, afastando a aplicação do princípio da insignificância conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5. O réu apresenta histórico criminal, inclusive por crimes de homicídio, tráfico e porte de arma de fogo, revelando habitualidade delitiva que também afasta a insignificância.

6. A materialidade e autoria do delito encontram respaldo nos autos, especialmente nos depoimentos dos policiais rodoviários federais e nos laudos de exame e apreensão.

7. A concessão de gratuidade judiciária, nos termos do art. 804 do CPP e do art. 98, § 3º, do CPC, não afasta a imposição de custas ao réu condenado, devendo eventual pedido de isenção ser formulado perante o juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que enfrenta expressamente a tese defensiva, ainda que de forma sucinta, não incorre em nulidade por ausência de fundamentação.

2. Não se aplica o princípio da insignificância quando a conduta revela significativa reprovabilidade, evidenciada por elementos como apreensão de carregador com munições, concurso de agentes, e contexto fático que sugere envolvimento em outras infrações penais.

3. A gratuidade judiciária não isenta o réu condenado do pagamento das custas processuais, cabendo ao juízo da execução penal decidir sobre eventual suspensão de exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004; STJ, HC nº 410.747/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; TJES, ApC nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ICARO SANTOS REIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 13765864), a Defesa suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, já que não houve a devida fundamentação para afastar o princípio da insignificância.

No mérito, aduz que o acusado deve ser absolvido em virtude da aplicação do princípio da insignificância em virtude da pouca munição apreendida desacompanhada de armamento apto a dispará-las.

Sustenta, ainda, que não há provas suficientes para a condenação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, a absolvição do acusado.

Além disso, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita com a consequente isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13765867), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença condenatória.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13884115, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ICARO SANTOS REIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 13765864), a Defesa suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, já que não houve a devida fundamentação para afastar o princípio da insignificância.

No mérito, aduz que o acusado deve ser absolvido em virtude da aplicação do princípio da insignificância em virtude da pouca munição apreendida desacompanhada de armamento apto a dispará-las.

Sustenta, ainda, que não há provas suficientes para a condenação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, a absolvição do acusado.

Além disso, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita com a consequente isenção do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses arguidas por ordem de prejudicialidade.

Inicialmente, a Defesa sustenta que a sentença padece de nulidade, na medida em que não teria apresentado enfrentado a tese de aplicação do princípio da insignificância ao caso.

No entanto, em uma simples análise da sentença recorrida, nota-se que o Juízo
a quo
enfrentou a tese defensiva, apresentando os motivos pelos quais entendeu pelo afastamento do princípio da insignificância ao caso, confira-se (grifo no original):

Por fim, não há que se falar no princípio da insignificância.
Como firmemente assentado na jurisprudência pátria, destacadamente na do Excelso Pretório e na do Superior Tribunal de Justiça, para o acolhimento do prefalado princípio é indispensável a presença de quatro vetores em cada caso concreto, quais sejam: (1) a mínima ofensividade da conduta do agente; (2) a ausência de periculosidade social da ação; (3) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (4) a inexpressividade da lesão jurídica, eis que “seu processo de formulação teórica apoiou-se no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). Na espécie, o material bélico foi apreendido em um veículo com manchas de sangue sugerindo, no mínimo, a prática de crime anterior. (...)

Rememoro que “
a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
” (HC 410.747/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Volvendo-me ao mérito recursal, consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de ANDERSON LUIZ SILVA NASCIMENTO e ICARO SANTOS REIS DE SOUSA, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 30/08/2021, na Rodovia BR 101, Km 169, Linhares/ES, policiais rodoviários federais realizavam ações de fiscalização nas rodovias, quando deram ordem de parada ao veículo TOYOTA COROLLA, cor prata, placa OZF 5F85, conduzido por LUCAS ALCANTARA RODRIGUES acompanhado dos denunciados ANDERSON e ICARO.

Realizada busca no interior do veículo, os policiais localizaram embaixo do banco do motorista um carregador de pistola municiado com 8 (oito) munições calibre . 45 ACP e 1 (um) munição solta, percutida, no banco traseiro e uma bucha de maconha.

A materialidade se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão de fls. 63 e laudo de exame de material de fls. 169/170.

Em juízo, o PRF Gabriel Dibai confirmou a narrativa contida na peça acusatória, no sentido de que abordaram o veículo em que se encontrava o réu, onde localizaram as munições e o carregador.

No mesmo sentido foi o depoimento do PRF Leandro Ramos que confirma a apreensão das munições no veículo.

O réu ICARO, em seu interrogatório, afirma que estava na companhia de LUCAS e ANDERSON, quando sofreram uma tentativa de roubo em Porto Canoa, Serra/ES, e o responsável estaria armado, de modo que o carregador e as munições seriam de tal indivíduo, disse que acionaram a polícia que levou o suposto assaltante preso.

Pontuou, ainda, que a bucha de maconha pertencia a ANDERSON, pois não faz uso da droga.

LUCAS, em seu depoimento em sede policial, afirmou que estava próximo ao veículo quando sofreu a tentativa de roubo e que ICARO e ANDERSON interviram e agrediram o assaltante, momento em que ele teria deixado o carregador cair dentro do veículo.

Já ANDERSON, em sede policial, afirma que LUCAS teria “partido para cima” do assaltante e que quando este sacou uma arma ele e ICARO teriam intervindo, afirmou, ainda, que a bucha de maconha pertenceria a ICARO.

Em sede policial, o acusado ICARO disse que viu um indivíduo tentando tirar as chaves do veículo de LUCAS, momento em que ele e ANDERSON teriam intervindo e agredido o assaltante, que, em dado momento, sacou uma arma de fogo, mas que teria sido contido e, logo depois, empreendeu fuga.

Em sede policial, confirmou que a bucha de maconha lhe pertence e foi adquirida em Porto Seguro/BA.

Como se percebe, a narrativa prestada em sede policial pelo réu difere daquela apresentada em juízo, apresentando diversas contradições, além de ser inverossímil que, no meio de uma tentativa de roubo, um carregador de arma de fogo caia - sem que ninguém perceba - embaixo do assento de um veículo que estava estacionado.

Nesse contexto, restou devidamente comprovado pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais que o acusado foi flagrado na posse de carregador e munições, incorrendo, portanto, no tipo penal previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

No que se refere ao pleito de reconhecimento do princípio da insignificância, registro que, de fato, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem a aplicação do referido princípio no caso de porte de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo apta a dispará-la, no entanto, o referido princípio vem sendo afastado pelas Cortes Superiores quando as circunstâncias concretas do caso demonstram uma maior reprovabilidade da conduta.

No caso, houve a apreensão de um carregador, devidamente municiado com 8 (oito) munições de calibre .45, além de uma outra munição sobressalente do mesmo calibre, o que,
per si
, já difere dos julgados dos Tribunais Superiores, já que também houve a apreensão de um carregador.

Além do mais, nota-se que o crime foi cometido em concurso de agentes, sob circunstâncias que denotam uma maior periculosidade social da ação, na medida em que havia manchas de sangue humano no carro.

Chamo atenção, ainda, ao fato de que o réu ICARO responde a outras três ações penais, uma pela prática de homicídio qualificado, outra pela prática de tráfico e a outra também por porte ilegal de arma de fogo, o que evidencia uma contumácia delitiva, apta a afastar o princípio da insignificância.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que inexiste quaisquer reparos a serem feitos
ex officio
, na medida em que a pena foi fixada no mínimo legal.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.